Tribunal: STJ
Processo: 1001631-66.2020.8.26.0161
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1976221 - SP (2021/0385509-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
NEY JOSE CAMPOS - SP361411
SOC. de ADV
: NEY CAMPOS ADVOGADOS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DIADEMA
PROCURADORA
: REGIANE CRISTINA SOARES DA SILVA VIEIRA DOS SANTOS -
SP165499
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
DO CPC INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS.
ART. 1.022

HONORARIOS
POR
EQUIDADE.
INOVAÇÃO
SÚMULA
284/STF.
RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, em razão da inexistência de violação ao
do CPC e pela aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia. O acórdão
art. 1.022
recorrido declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA) pela falta de indicação
do fundamento legal específico da cobrança, mas permitiu a substituição ou emenda do
título executivo, conforme os artigos 203 do Código Tributário Nacional e a Súmula 392
do Superior Tribunal de Justiça.
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao contraditório e à
ampla defesa, bem como a negativa de prestação jurisdicional, em razão de omissões no
acórdão recorrido quanto à apreciação de dispositivos legais e constitucionais. Outra
questão em discussão é a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por
apreciação equitativa, conforme o artigo 85, § 8o, do CPC, e se houve omissão do
acórdão quanto a esse ponto.
3. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-
se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015
4.As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo
acórdão recorrido, não observando o princípio da dialeticidade e a necessária pertinência
temática entre as razões de decidir e os fundamentos utilizados pelo recurso.
Documento eletrônico VDA51690571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d8035c03-87e8-4660-9aaa-b60292723d94

5. A alegação de omissão referente à violação do
§ 8o, do CPC, que sustenta a
art. 85,
possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, configura
inovação recursal.
6. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d8035c03-87e8-4660-9aaa-b60292723d94

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1976221 - SP (2021/0385509-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
NEY JOSE CAMPOS - SP361411
SOC. de ADV
: NEY CAMPOS ADVOGADOS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DIADEMA
PROCURADORA
: REGIANE CRISTINA SOARES DA SILVA VIEIRA DOS
SANTOS - SP165499
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA
284/STF.
HONORARIOS
POR
EQUIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, em razão da inexistência de violação ao
art. 1.022 do CPC e pela aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia. O acórdão
recorrido declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA) pela falta de
indicação do fundamento legal específico da cobrança, mas permitiu a substituição ou
emenda do título executivo, conforme os artigos 203 do Código Tributário Nacional e a
Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao contraditório e à
ampla defesa, bem como a negativa de prestação jurisdicional, em razão de omissões
no acórdão recorrido quanto à apreciação de dispositivos legais e
constitucionais. Outra questão em discussão é a possibilidade de fixação de honorários
advocatícios por apreciação equitativa, conforme o artigo 85, § 8o, do CPC, e se houve
omissão do acórdão quanto a esse ponto.
3. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015
4.As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo
acórdão recorrido, não observando o princípio da dialeticidade e a necessária
pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos utilizados pelo
recurso.
5. A alegação de omissão referente à violação do art. 85, § 8o, do CPC, que sustenta a
possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa,
configura inovação recursal.
6. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA50385784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 429741f0-6d26-4415-9bc6-4eb5fca435b0

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
BANCO VOTORANTIM S.A. contra a decisão que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, em razão da inexistência de violação ao
art. 1.022 do CPC e pela aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

argumentação e os artigos de lei tido por violados pelo Agravante, quais
sejam, os artigos 202 e 203 da CTN, bem como o art. 5o, § 2o da LEF,
art. 5o, LV da CF/88 e o art. 142 do CTN, demonstram a ausência do
cumprimento de requisitos formais para a validade da CDA, os quais,
além de acarretarem na nulidade da dívida, impediram e/ou dificultaram
o exercício da ampla defesa e do contraditório, de modo que deve ser
reconhecida a ofensa a tais dispositivos e mantida a sentença que
reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal. Não há
que se falar, diante disso, em ausência de indicação precisa de como os
dispositivos de lei federal que teriam sido violados, devendo ser
afastada, portanto, a incidência da Súmula 284 do STF.
(fl. 592).
Defende, ainda, "ser omisso o acórdão quanto à fixação de honorários
mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o do CPC) Isso porque havia pedido do
Agravado neste tocante, vide fls. e-STJ Fl.134, o qual deveria ter sido apreciado pelo
Tribunal a quo, ainda que provido seu recurso, considerando ter havido a inversão do
ônus de sucumbência" (fl. 591).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA50385784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 429741f0-6d26-4415-9bc6-4eb5fca435b0

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, o acórdão recorrido declarou nulidade das certidões de dívida
ativa, mas permitindo possível substituição ou emenda do título executivo pelo
exequente, mediante novo processo administrativo.
A argumentação do recorrente se concentra na violação ao contraditório e à
ampla defesa (5o, LV, da CF) e na negativa de prestação jurisdicional, sustentando
omissões no acórdão recorrido quanto à apreciação de dispositivos legais e
constitucionais, bem como na possibilidade de fixação de honorários advocatícios por
apreciação equitativa, conforme o artigo 85, § 8o, do CPC.
Quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme jurisprudência, "não há violação do art. 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, 'sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
Documento eletrônico VDA50385784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 429741f0-6d26-4415-9bc6-4eb5fca435b0

julgado em
, DJe
]" (AgInt no AREsp n. 2.417.452/PR, relator
8/6/2016
15/6/2016
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023
As razões recursais apresentadas pelo Banco Votorantim S.A. estão
dissociadas dos fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido. O acórdão declarou a
nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA) pela falta de indicação do fundamento
legal específico da cobrança, mas permitiu a substituição ou emenda do título
executivo, conforme os artigos 203 do Código Tributário Nacional e a Súmula 392 do
Superior Tribunal de Justiça (fls. 157-161).
O recurso especial, por sua vez, alega violação ao contraditório e à ampla
defesa, além de outros dispositivos legais, sem abordar diretamente a possibilidade de
substituição da CDA conforme previsto no acórdão. As alegações de omissão e falta
de apreciação de dispositivos legais não encontram respaldo no acórdão, que tratou da
nulidade da CDA e da possibilidade de emenda, permitindo nova oportunidade de
contraditório ao executado.
Desse modo, a parte não observou o princípio da dialeticidade e a
necessária pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos utilizados
pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado, atraindo a
aplicação do óbice da Súmula 284/STF, por analogia.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DA CDA. EXECUÇÃO FISCAL. CONCEITO DE LEI
FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO OBJURGADA E A
ELA IMPERTINENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A apreciação das razões contidas no acórdão recorrido implica
análise de atos normativos de natureza infralegal - Resolução 414/2010
da ANEEL - que desbordam, contudo, do conceito de tratado ou lei
federal, para fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal.
2. Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz da
consolidada jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal
compreende os atos normativos (de caráter geral e abstrato),
Documento eletrônico VDA50385784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 429741f0-6d26-4415-9bc6-4eb5fca435b0

produzidos por órgãos da União com base em competência derivada da
própria Constituição, como o são as leis (complementares, ordinárias,
delegadas) e as medidas provisórias, bem assim os decretos expedidos
pelo Presidente da República. Logo, o apelo nobre não constitui, como
regra, via adequada para julgamento de ofensa aos atos normativos
secundários produzidos por autoridades administrativas, tais como
resoluções,
circulares,
portarias,
instruções
normativas,
atos
declaratórios da SRF, provimentos da OAB, regimentos internos de
Tribunais ou notas técnicas, quando analisados isoladamente, sem
vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais.
3. Não obstante as razões explicitadas, ao interpor o Agravo Interno a
parte recorrente apresentou razões dissociadas da decisão objurgada e
a ela impertinentes.
4. Inobservância das diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade,
entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de
decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido
de reforma ou de nulidade do julgado. Incidência, por analogia, da
Súmula 284 do STF.
5. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.257.157/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/5/2023
de
).
19/5/2023
Além das razões estarem dissociadas dos fundamentos do acórdão,
observa-se que o recorrente não especificou a forma como os dispositivos foram
violados, restringindo-se a alegando violação dos dispositivos legais por omissão, o
que não se verificou.
Quanto à alegação de omissão referente à violação do art. 85, § 8o, do CPC,
que sustenta a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação
equitativa, trata-se de inovação recursal.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CABÍVEIS.
AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO OU LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AFASTAMENTO DA PENALIDADE DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A condenação de embargante ao pagamento da multa do art. 1.026,
§ 2o, do CPC deve ser analisada em cada caso, em decisão
Documento eletrônico VDA50385784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 429741f0-6d26-4415-9bc6-4eb5fca435b0

fundamentada. Para a fixação da penalidade, o recurso deve ser
inadmissível ou sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples oposição dos declaratórios possa ser considerada, de fato,
abusiva ou protelatória, o que, no entanto, não é o caso em questão.
2. A leitura dos embargos de declaração evidencia que os aclaratórios
foram manifestados, também, com o intento de prequestionar a matéria
a ser enfocada no âmbito de eventual recurso especial, razão pela qual
não há por que considerá-los protelatórios. Verifica-se, portanto, que
não incide a Súmula 7/STJ.
Precedentes.
3. Percebe-se não existir, nas razões do recurso especial, alegação de
afronta a preceito de lei federal que regesse a verba honorária, ou seja,
a pretensão por busca da fixação dos honorários advocatícios por
equidade. Desse modo, é caso de aplicação da Súmula 284/STF, por
deficiência recursal.
4. É "incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e
invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida
inovação recursal" (AgInt no AREsp n. 2.501.330/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
24/6/2024
de
.).
1/7/2024
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.563.897/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
21/5/2025
27/5/2025
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA50385784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 429741f0-6d26-4415-9bc6-4eb5fca435b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.976.221 / SP
Número Registro: 2021/0385509-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016316620208260161 1507778222018820161
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
SOC. de ADV.
NEY CAMPOS ADVOGADOS
NEY JOSE CAMPOS - SP361411
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE DIADEMA
PROCURADORA : REGIANE CRISTINA SOARES DA SILVA VIEIRA DOS SANTOS -
SP165499
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
NEY CAMPOS ADVOGADOS
NEY JOSE CAMPOS - SP361411
Documento eletrônico VDA51650761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:21
Código de Controle do Documento: 8d580d47-5044-40c2-b31f-4f20751d17c2

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DIADEMA
PROCURADORA : REGIANE CRISTINA SOARES DA SILVA VIEIRA DOS SANTOS -
SP165499
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:21
Código de Controle do Documento: 8d580d47-5044-40c2-b31f-4f20751d17c2